Tribunal: STF
Processo: ARE 1450532
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tentativa de lesão corporal gravíssima. Falha na representação processual e necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da súmula nº 279/STF.   



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a decisão de primeira instância, que havia rejeitado parcialmente a denúncia desfavorável à parte ora agravante.



    2. Ainda que superado o óbice referente à regularidade da representação processual, a hipótese exige, para se dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.